Tribunal: TJDFT
Processo: 0749147-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IDPJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEBATIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual direta e assentou a necessidade de instauração de IDPJ.
2. O Embargante alega omissão no julgado por não ter enfrentado a inadequação da via da exceção de pré-executividade e por ter mantido suposta condenação em honorários advocatícios.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não analisar teses relativas a exceção de pré-executividade e honorários advocatícios; e
(ii) verificar o cabimento dos embargos de declaração quando as razões recursais se encontram dissociadas do efetivo conteúdo do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão analisou integralmente as questões submetidas ao colegiado, restritas à necessidade de instauração de IDPJ para alcançar o patrimônio do sócio após a baixa irregular da sociedade. Inexiste omissão. O julgador responde apenas ao necessário para fundamentar a conclusão adotada.
3. As alegações de omissão referentes a exceção de pré-executividade e fixação de honorários advocatícios estão dissociadas da realidade processual, uma vez que tais matérias não foram objeto da decisão agravada tampouco do acórdão embargado.
4. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão de forma alheia aos limites da lide, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
5. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, ausentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A interposição de embargos de declaração com fundamentos fáticos e jurídicos inteiramente dissociados da matéria tratada no acórdão embargado evidencia a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito de questões já devidamente fundamentadas, ainda que sob o pretexto de prequestionamento."